Tribunal: TJSP
Processo: 1002460-23.2017.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios. Fiança. Existência de cláusula que prevê a responsabilidade dos fiadores até a entrega das chaves. Apelante que não logrou comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios. Condenação ao pagamento dos valores devidos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios. Fiança. Existência de cláusula que prevê a responsabilidade dos fiadores até a entrega das chaves. Apelante que não logrou comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios. Condenação ao pagamento dos valores devidos. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063997
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002460-23.2017.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante ALAIR ALVES
RODRIGUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado PAULO BRITO GODINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002460-23.2017.8.26.0106 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002460-23.2017.8.26.0106 – Caieiras
Apelante: Alair Alves Rodrigues
Apelado: Paulo Brito Godinho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42126)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou procedente ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis
e demais encargos locatícios. Fiança. Existência
de cláusula que prevê a responsabilidade dos
fiadores até a entrega das chaves. Apelante que
não logrou comprovar o pagamento dos aluguéis
e encargos locatícios. Condenação ao pagamento
dos valores devidos. Honorários advocatícios
majorados, com base no artigo 85, § 11, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 98/106) interposta por
Alair Alves Rodrigues contra a sentença (fls. 94/96) proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Caieiras, que julgou procedente a
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis ajuizada por
Paulo Brito Godinho contra ele, Antonio Gonçalves e Orlanda Bueno
Gonçalves. Requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos fiadores, pois
alega que a obrigação é de única e inteira responsabilidade do apelante, razão
pela qual eles devem ser excluídos da demanda. Afirma que em momento
algum se negou a pagar, mas não tem condições de quitar os débitos à vista.
Requer seja deferido o parcelamento da dívida. Postula a reforma da
sentença.
Paulo Brito Godinho apresentou contrarrazões (fls.
109/117). Rebate os argumentos trazidos em apelo e pugna pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002460-23.2017.8.26.0106 -Voto no
3
provimento do recurso.
É esse o relatório.
Conforme se depreende dos autos, as partes
firmaram contrato de locação de imóvel (fls. 09/13), figurando como fiadores
Orlanda Bueno Gonçalves e Antonio Gonçalves.
Pois bem.
O artigo 39 da Lei no 8.245/91 é claro ao disciplinar
que as garantias da locação se estendem até a efetiva devolução do imóvel,
salvo disposição contratual contrária.
O contrato, por sua vez, prevê na cláusula 22a, a
responsabilidade solidária dos fiadores por todas as obrigações dele
decorrentes (...) até a efetiva entrega das chaves e liberação do imóvel livre e
desocupado (...) (fls. 12).
Ora, considerando que o contrato prevê de maneira
expressa, que a responsabilidade dos fiadores cessam apenas quando da
entrega do imóvel, não há que se cogitar na exoneração deles em torno de
suas responsabilidades.
O artigo 835 do Código Civil permite ao fiador
exonerar-se do encargo quando lhe convier, ficando obrigado pelos efeitos da
fiança durante sessenta dias após a notificação da sua intenção. Todavia, tal
notificação não foi efetivada, nem entregue ao responsável pela locação.
Ocorre que o apelante deixou de pagar regularmente
os aluguéis e demais encargos, conforme demonstrativo de fls. 03.
Na contestação apresentada, o apelante não juntou
quaisquer documentos ou recibos que comprovassem a quitação dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002460-23.2017.8.26.0106 -Voto no
4
devidos, o que lhe incumbia, conforme dispõe o artigo 333, inciso II, do
Código de Processo Civil. Apenas afirma não ter condições de quitar os
débitos, a não ser de forma parcelada.
Porém, não há falar em parcelamento do pagamento
dos valores devidos, o que deveria ter sido objeto de acordo entre as partes, o
que não se tem notícia dos autos.
Ora, não tendo havido o pagamento da locação e
demais encargos na data acordada é o que basta para se considerar a
existência de infração contratual e decretar o despejo.
Por todo o exposto, como o apelante não obteve
êxito em comprovar o pagamento dos valores locatícios devidos, houve por
bem o Magistrado a quo julgar procedente a ação, para decretar o despejo e
condenar o recorrente e também os fiadores ao pagamento dos valores
devidos, nos termos decididos em primeira instância.
Destarte, o apelo não merece ser provido, devendo a
sentença ser mantida conforme proferida, por encontrar-se correta. Mantida a
procedência da demanda, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios
aos patronos do apelado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015, para 12% sobre o valor da causa, observando-se, no
entanto, o benefício da justiça gratuita concedido nos autos.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator